Tribunal: CARF
Processo: 12269.004169/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004169/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.612 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SELT ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 23. IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SELT ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma
da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-26.020/2010, às e-fls. 140/144, que julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004169/2009-13
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004169/2009-13

procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por não
ter a empresa apresentado dentro do prazo as folhas de pagamento em meio digital (CFL 23), em
relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às fls. 07/08 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.200.630-2.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa, assim, infringiu o disposto no
artigo 11, caput e parágrafos 3° e 40, da Lei n°8.218/1991, na redação da MP n° 2.158/2001. Foi
aplicada a multa em atendimento ao disposto no artigo 12, inciso III, parágrafo único, da Lei n°
8.218/1991, no valor de R$ 122.927,14 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e
quatorze centavos).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 148/159, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
alegando que a empresa enviou todas as informações em meio digital, sendo que, por
impossibilidade técnica do sistema atual da Receita Federal, devido à troca de
software, deixaram de ser recebidas e examinadas; orientada pelo auditor fiscal,
entregou documentos em meio magnético e outros em meio papel; o auditor recebeu os
documentos solicitados, referentes a 2004, na forma acordada; após a análise da
documentação referente ao ano de 2004, o auditor solicitou, â empresa, a documentação
referente ao ano de 2005, justificando que a via digital encontrava o mesmo óbice da
documentação referente ao ano anterior; após análise e fiscalização, não foi apontada
qualquer irregularidade na documentação do ano de 2004, o que demonstra que a
declaração estava correta, mesmo que na forma física.
Assim, não se conforma com o auto de infração sob ataque, haja vista a inexistência
Mica e documental das circunstâncias descritas no laudo.
Alega ser nulo o lançamento, já que presente o abuso de poder, à medida em que o
exercício da autoridade se distancia dos postulados da legalidade e dos demais
princípios que norteiam o exercício da administração pública, tendo o auditor fiscal
aplicado penalidade tomando por base procedimento por ele autorizado.
Entende que, por tal procedimento, o AI é passível de anulação, pela própria
administração ou pelo poder judiciário, conforme o disposto nos artigos 53 e 55 da Lei
n° 9.784/1999.
Insurge-se contra a aplicação da multa, também, por afronta aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo o contribuinte ser
penalizado por falha no sistema da Receita Federal, nem pode o auditor fiscal lançar
auto de infração após haver autorizado a apresentação dos documentos em forma física.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004169/2009-13

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
O lançamento fiscal é decorrente do descumprimento da obrigação acessória por
não ter a empresa apresentado dentro do prazo arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal, in casu, mais especificamente as folhas de pagamento
em meio digital, conforme previsto na Lei n° 8.218, de 29.08.1991, art. 11, §§ 3o e 4°, com
redação da MP n° 2.158, de 24.8.2001.
Pois bem!
A apresentação dos arquivos digitais à fiscalização previdenciária passou a ser
obrigatória com a edição da MP no 83/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.666/2003,
que assim dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
A fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, III, e parágrafo único, da Lei no
8.218/91.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004169/2009-13

O fundamento legal da referida multa pode ser encontrado também no art. 33 da
Lei n 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
E, nos termos do art. 92 da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer dispositivo da
Lei no 8.212/91, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, será verificada na
forma que dispuser o Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, assim prevê o art. 283, II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
No âmbito das contribuições previdenciárias, há penalidade específica para a
apresentação de documentos que não atendem as formalidades exigidas.
Entretanto, a multa imposta tomou como base o art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/ 01, tendo sido calculada com base no art. 12,
da Lei no 8.218/91.
A Medida Provisória no 2.158-35/ 01 dispõe, essencialmente, sobre a “legislação
das Contribuições para a Seguridade Social COFINS, para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e do Imposto sobre a Renda”.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004169/2009-13

Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei no 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo.
Destarte, inexiste fundamento para que seja aplicada a referida legislação quando
se está tratando sobre contribuição previdenciária (e respectivos deveres instrumentais), tendo
em vista que esta possui regra de incidência totalmente dissociada do PIS e da COFINS, além do
fato de que, como dito acima, possui legislação específica a penalizar a conduta descrita no Auto
de Infração.
Neste diapasão, deve ser improcedente o Auto de Infração aplicado com base na
legislação geral.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 181,
que assim dispõe:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 177
DF CARF MF
Original